Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL. PARTILHA. OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DA METADE DO EQUIVALENTE AOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONTADORIA JUDICIAL. DEMONSTRATIVO. QUANTUM EXEQUENDO.
I – A pretensão da executada de excluir valores relativos ao condomínio, incluídos pela Contadoria Judicial quando produziu o demonstrativo de apuração do débito exequendo, sob a alegação de que são indevidos, não foi comprovado e não tem amparo nos títulos judiciais acobertados pela coisa julgada.
II - Agravo de instrumento desprovido.